Tribunal: TJDFT
Processo: 0000863-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Reitere-se o Ofício/676/2018/COORPRE, fl. 10 - ID 7802201 para saber se o Precatório deve ser cancelado ou a RPV, conforme o assunto nominado no Ofício no 161/8aVFP (fl. 5 - ID 7802201). Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios